Tribunal: STF
Processo: RE 571282
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-01
Data de publicação: 2011-02-01

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 207, CF/88. APROVEITAMENTO DOS CRÉDITOS DE MATÉRIAS CURSADAS. SÚMULA STF 279. OFENSA REFLEXA.   DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA STF 284. 




  
1.  O acórdão recorrido reconheceu o direito da impetrante com fundamento no conjunto fático-probatório delineado nos presentes autos (Súmula STF 279) e na legislação infraconstitucional. 




2.  As razões do agravo regimental não atacam com a objetividade necessária os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a repisar razões de recurso anteriormente interposto. Súmula STF 284. 




3.  Agravo regimental a que se nega provimento.